Tribunal: TJDFT
Processo: 0040598-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0040598-14.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PASSOS DESPACHO Vistas a parte Apelada (FRANCISCO DE ASSIS PASSOS), em 20 (vinte) dias, sobre a manifestação e documentos apresentados pelo Distrito Federal no id. 15839331 e 15839332 dos autos. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora